Tribunal: TJBA
Processo: 8002094-03.2022.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8002094-03.2022.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: B2FS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO AUGUSTO VALIM DIAS, RAPHAEL VICTOR BACELAR WAGNER, DANIEL HENNING

APELADO: JOSINEY SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS MASCARENHAS BOAVENTURA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração. Acidente de consumo. Colisão em porta de vidro sem sinalização. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da pousada. Inexistência de culpa exclusiva da vítima. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos em face de o acórdão que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e para a negativa de provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a suficiência do acervo probatório para aferição dos danos alegados, bem como a responsabilidade objetiva da pousada, em razão da omissão no dever de segurança decorrente da ausência de sinalização em porta de vidro, em afronta à ABNT e Código de Defesa do Consumidor.

5. Quanto à alegada omissão, não há que se falar em ausência de enfrentamento da matéria referente à necessidade de produção de prova pericial. O acórdão foi categórico ao consignar que o processo estava suficientemente instruído com provas documentais e testemunhais, as quais se mostraram aptas a demonstrar tanto a ocorrência do evento danoso quanto a extensão dos danos estéticos alegados. Destacou-se expressamente que a análise das fotografias constantes dos autos, aliada aos depoimentos colhidos em audiência, permitia aferir a presença de cicatriz visível e relevante, dispensando, assim, a realização de perícia técnica, nos moldes do art. 370 do CPC, que confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias.

6. De igual modo, não subsiste a alegação de contradição entre os fundamentos do acórdão e a responsabilização da embargante. A decisão colegiada reconheceu, com base em prova objetiva, a falha na prestação do serviço por parte da ré, diante da ausência de qualquer sinalização na porta de vidro, em afronta às normas técnicas e legais mencionadas, circunstância que configura omissão no dever de segurança e justifica a responsabilização objetiva do prestador de serviço. Considerou-se, ainda, que a alegação de culpa exclusiva da vítima não encontrou respaldo no conjunto probatório, sendo o risco do acidente previsível e evitável.

7. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

IV.

Dispositivo e tese

8. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração em
apelação nº 8002094-03.2022.8.05.0063
, em que são embargante
B2FS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
e, como embargado,
JOSINEY SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.